Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Execução penal. Relatório médico. Prisão domiciliar. Covid-19.
1 - As ações de combate à propagação do vírus e de cuidado das intercorrências médicas vêm sendo adotadas em conjunto pelo sistema prisional e a Vara de Execuções Penais, a qual tem sido informada sobre os custodiados com quadros de saúde frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio.
2 – Se atestado, em duas oportunidades, que o quadro de saúde da custodiada é estável e que está sendo acompanhada pelo sistema de saúde prisional, não há nulidade na decisão que indeferiu pedido de relatório médico, com resposta aos quesitos elaborados pela defesa, porquanto desnecessário o parecer médico para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar.
3 – Agravo não provido.